Tribunal: TJPA
Processo: 0800384-55.2025.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800384-55.2025.8.14.0076

APELANTE: MARIA RAIMUNDA BAIA DA SILVA CAMPOS

APELADO: UNIMED CLUBE DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 485, I, DO CPC. TEMA REPETITIVO Nº 1.198 DO STJ. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL. ATENDIMENTO SUBSTANCIAL DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. EXTINÇÃO PREMATURA E DESPROPORCIONAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de descumprimento de determinações de emenda da inicial relacionadas à comprovação de requerimento administrativo prévio e à regularidade da representação processual. A demanda originária consiste em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em razão de alegados descontos indevidos em benefício previdenciário vinculados à rubrica "UNIMED CLUBE SEGUROS".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Juízo de origem poderia exigir da parte autora a apresentação de documentos adicionais destinados à demonstração do interesse de agir e da autenticidade da representação processual, diante de indícios concretos de litigância abusiva, à luz do Tema Repetitivo nº 1.198 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) verificar se a autora promoveu o atendimento substancial das determinações de emenda da petição inicial; e (iii) definir se a extinção do processo sem resolução do mérito mostrou-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.198, firmou entendimento no sentido de que o magistrado pode, de forma fundamentada, exigir a emenda da petição inicial para apresentação de documentos aptos a demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação judicial, quando presentes indícios concretos de litigância abusiva ou predatória.

4.

A adoção de medidas preventivas contra a litigância predatória, contudo, deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da primazia do julgamento do mérito, não se prestando à criação de obstáculos indevidos ao exercício do direito constitucional de acesso à justiça.

5.

No caso concreto, embora o Juízo singular tenha apontado a existência de demandas semelhantes anteriormente ajuizadas pela autora, verificou-se que a recorrente promoveu o atendimento substancial das determinações judiciais, mediante juntada de extratos bancários, apresentação de nova procuração e de documentos complementares destinados a corroborar a autenticidade da representação processual.

6.

A ausência de pronunciamento técnico conclusivo acerca da alegada irregularidade documental e a possibilidade de esclarecimento das dúvidas remanescentes no curso da instrução processual evidenciam a desproporcionalidade da extinção prematura do feito.

7.

A exigência de prévio requerimento administrativo, por si só, não configura condição para o exercício do direito de ação em demandas que discutem descontos supostamente indevidos decorrentes de relações contratuais bancárias ou securitárias, devendo eventual exigência ser analisada no contexto específico de prevenção à litigância abusiva.

8.

A preliminar de coisa julgada suscitada em contrarrazões não foi apreciada pelo Juízo de origem, inviabilizando seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, com apreciação das questões remanescentes, inclusive da preliminar de coisa julgada arguida pela apelada, observados os parâmetros estabelecidos pelo Tema Repetitivo nº 1.198 do Superior Tribunal de Justiça.

Tese de julgamento:

1.
A exigência de emenda da petição inicial com apresentação de documentos destinados à comprovação do interesse processual e da autenticidade da postulação judicial é admissível quando fundada em indícios concretos de litigância abusiva, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.198 do STJ.

2.
O atendimento substancial das determinações judiciais e a possibilidade de esclarecimento das dúvidas remanescentes mediante instrução processual afastam a medida extrema de extinção do processo sem resolução do mérito, em observância aos princípios da proporcionalidade e da primazia do julgamento do mérito.

3.
Questões não apreciadas pelo Juízo de origem, como a alegação de coisa julgada suscitada exclusivamente em contrarrazões, devem ser submetidas inicialmente ao exame do magistrado singular, em respeito ao duplo grau de jurisdição e à vedação da supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 321, parágrafo único, e 485, inciso I; CF/1988, art. 5º, inciso XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.198

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
19ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
16 a 23 de junho

de 2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Conheço
do recurso, pois cumpre os pressupostos de admissibilidade recursal. Ressalte-se que quanto ao
preparo
, a apelante requer o benefício da justiça gratuita. Defiro o pedido, eis que evidenciado nos autos a hipossuficiência econômica da apelante e a ausência de impugnação em contrarrazões. Defiro, contudo, apenas para este ato do recolhimentos das custas recursais.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MARIA RAIMUNDA BAIA DA SILVA CAMPOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, inciso I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A autora ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário vinculados à rubrica "UNIMED CLUBE SEGUROS".

Por meio de despacho saneador, o Juízo de origem determinou a emenda da inicial para que a demandante informasse eventual existência de relação contratual com a requerida; apresentasse planilha detalhada do proveito econômico perseguido; juntasse extratos bancários comprovando os descontos questionados; comprovasse a formulação de requerimento administrativo visando à obtenção do contrato ou demonstrasse a recusa da instituição em fornecê-lo; e apresentasse procuração assinada em conformidade com o documento de identidade acostado aos autos.

Após a manifestação da autora, o magistrado singular concluiu pelo descumprimento parcial das determinações judiciais, destacando que a parte não comprovou a realização de requerimento administrativo, tampouco esclareceu satisfatoriamente as dúvidas quanto à autenticidade da assinatura aposta no instrumento procuratório. Registrou, ainda, a existência de múltiplas demandas semelhantes ajuizadas pela autora em anos anteriores, reputando presentes indícios de litigância abusiva, razão pela qual extinguiu o feito sem apreciação do mérito.

Em suas razões recursais (ID nº 33231925), a apelante sustenta
a
inexistência de elementos concretos aptos a infirmar a autenticidade da procuração apresentada, afirmando que as assinaturas constantes do RG e do mandato são compatíveis;
ter
apresentado documentação adicional, incluindo fotografias e vídeo demonstrando sua anuência ao ajuizamento da demanda;
que
a exigência de nova procuração não foi adequadamente fundamentada, configurando exercício desarrazoado do poder geral de cautela;
ser
desnecessário o prévio requerimento administrativo como condição ao exercício do direito de ação, sob pena de violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição; e
que
a sentença representa excessivo formalismo, devendo ser cassada para regular prosseguimento do feito. Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID nº 33231933), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, arguindo, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada decorrente do processo nº 0801964-91.2023.8.14.0076, no qual teria havido acordo homologado envolvendo a mesma relação jurídica. No mérito, defende a manutenção da sentença, ao argumento de que a autora deixou de cumprir determinações judiciais legítimas destinadas à prevenção de litigância predatória, ressaltando a multiplicidade de demandas semelhantes ajuizadas pela recorrente.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se foi legítimo o indeferimento da petição inicial em razão do alegado descumprimento das determinações de emenda formuladas pelo Juízo de origem, especialmente quanto à exigência de comprovação do interesse de agir mediante demonstração de providências extrajudiciais; e à necessidade de confirmação da regularidade da representação processual diante dos indícios apontados pelo magistrado.

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença recorrida fundamentou-se não apenas na ausência de requerimento administrativo, mas também na persistência de dúvidas acerca da autenticidade da procuração apresentada e na existência de circunstâncias indicativas de possível litigância abusiva, consistentes no ajuizamento reiterado de ações semelhantes pela autora.

No ponto, revela-se pertinente a incidência do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.198
, segundo o qual:

O magistrado, desde que de modo fundamentado, pode exigir da parte autora a emenda da petição inicial, com a apresentação de documentos destinados a demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação judicial, quando presentes indícios concretos de litigância abusiva ou predatória.

A tese repetitiva, contudo, não autoriza a criação indiscriminada de obstáculos ao acesso à jurisdição, exigindo a presença concomitante de dois pressupostos:
a existência de indícios objetivos de litigância abusiva e a formulação de determinações razoáveis, proporcionais e adequadamente fundamentadas.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de primeiro grau consignou expressamente que a autora havia ajuizado diversas demandas semelhantes ao longo dos anos de 2023, 2024 e 2025, circunstância que, em tese, autorizaria a adoção de cautelas voltadas à verificação da higidez da postulação judicial.

Todavia, a análise dos autos revela que a autora atendeu parcialmente às determinações judiciais, juntando extratos bancários e apresentando nova procuração, além de documentos complementares destinados a corroborar a autenticidade da representação processual, incluindo fotografia pessoal e outros elementos indicativos de sua anuência ao ajuizamento da ação.

Quanto à exigência de comprovação de requerimento administrativo prévio, registre-se que
o exaurimento da via administrativa não constitui condição para o exercício do direito de ação nas demandas que discutem descontos supostamente indevidos decorrentes de contratos bancários ou securitários
.

A situação examinada extrapola a mera exigência genérica de prévio requerimento administrativo. Isso porque a providência determinada pelo Juízo singular inseriu-se em contexto mais amplo de averiguação da regularidade da demanda diante dos indícios concretos de litigância abusiva apontados na decisão.

Ainda assim, entendo que a extinção prematura do feito mostrou-se desproporcional.

Isso porque, embora seja legítima a adoção de medidas preventivas contra a litigância predatória, a aplicação do Tema 1.198 do STJ deve observar o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado nos arts. 4º e 6º do CPC.

No caso, a documentação posteriormente acostada pela recorrente revela esforço concreto para atender às determinações judiciais, notadamente no tocante à regularidade da representação processual, inexistindo, até o presente momento, pronunciamento pericial ou qualquer outro elemento técnico apto a demonstrar falsidade documental.

Ademais, eventual discussão acerca da autenticidade da procuração poderá ser objeto de instrução específica, sem que isso imponha, desde logo, o encerramento definitivo da demanda.

Quanto à preliminar de coisa julgada suscitada em contrarrazões, verifica-se que a matéria não foi apreciada pelo Juízo de origem, inexistindo decisão específica acerca da identidade entre as demandas mencionadas pela apelada. Assim, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e vedação à supressão de instância, deve a questão ser submetida inicialmente ao exame do magistrado singular.

Diante desse cenário, conclui-se que, embora fossem admissíveis providências voltadas à aferição da autenticidade da demanda à luz do Tema 1.198 do STJ,
a extinção do processo revelou-se medida excessiva, sobretudo diante do atendimento substancial das determinações judiciais e da possibilidade de esclarecimento das dúvidas remanescentes no curso do processo
.

Desse modo, impõe-se a cassação da sentença para que os autos retornem à origem, possibilitando-se o regular prosseguimento do feito, facultando ao Juízo de primeiro grau, se reputar necessário, a adoção de diligências complementares específicas e proporcionais destinadas à verificação da autenticidade da representação processual e da existência do interesse processual, nos limites traçados pelo
Tema 1.198 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
à apelação, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com apreciação das questões remanescentes, inclusive da preliminar de coisa julgada suscitada pela apelada, observados os parâmetros estabelecidos pelo Tema Repetitivo nº 1.198 do Superior Tribunal de Justiça

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 25/06/2026